Tribunal: TJPA
Processo: 0104832-83.2015.8.14.0005
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10852 - Latrocínio
Data de julgamento: 2022-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0104832-83.2015.8.14.0005

APELANTE: ROBSON DA SILVA VIEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: QUESTÃO DE ORDEM EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO CAUSÍDICO DA SESSÃO DE JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA. INTIMAÇÃO DEVIDAMENTE REALIZADA VIA IMPRENSA OFICIAL. OBEDIÊNCIA AO RT. 370, §3º DO CPP E À PORTARIA CONJUNTA Nº 1/2020-GP-VP-CGJ DESTE TJPA. QUESTÃO DE ORDEM REJEITADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Examinando-se o processo, verifica-se, dos documentos contidos nos autos, que o advogado constituído, após se habilitar nos autos e requerer inclusão do processo em pauta de videoconferência para realização de sustentação oral, foi regularmente intimado da pauta de julgamentos, por meio da imprensa oficial, conforme previsão do art. 370, §1º do CPP. Todavia, após a regular intimação, não cumpriu o que determina o art. 3º,
caput
, da Portaria Conjunta nº 1/2020-GP-VP-CGJ, de 29 de abril de 2020, o qual estabelece que o advogado que desejar proferir sustentação oral, em sessão de julgamento por videoconferência, deverá inscrever-se através do sistema
Push
, conforme as instruções disponibilizadas no sítio eletrônico deste TJPA. Tampouco juntou qualquer documentação referente ao procedimento cirúrgico ao qual teve que ser submetido – o qual, aliás, deu-se apenas três dias após sua intimação através da imprensa oficial. Deste modo, não há qualquer cerceamento de defesa capaz de tornar nulo o julgamento do presente apelo.

2. QUESTÃO DE ORDEM REJEITADA à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
REJEITAR
a presente
QUESTÃO DE ORDEM
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada por meio de videoconferência aos vinte e dois dias do mês de dezembro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 22 de dezembro de 2022.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Questão de Ordem suscitada por ROBSON DA SILVA VIEIRA, em sede de Apelação Criminal,
objetivando a anulação do julgamento do presente apelo
, por
cerceamento de defesa.

Assevera o causídico que,
embora houvesse previamente peticionado, nos autos, requerendo sua intimação para realização de sustentação oral da apelação em tela, a quando da sessão do julgamento por videoconferência (
fls. 697 dos autos digitalizados), ele não fora intimado via e-mail, tendo, o julgamento, ocorrido em 31.08.2021, e tendo sido posteriormente informado pela ilustre Secretária da UPJ Penal que o referido ato fora publicado no Diário de Justiça do dia 27.08.2021.

Alega, contudo, que ninguém lê Diário de Justiça, salvo quando a publicação é enviada para o e-mail do advogado, o que não ocorreu no caso em tela.

Argumenta, por outro lado, que fora submetido à cirurgia de emergência em 30.08.2021, ficando impossibilitado de exercer suas atividades pelo período de 15 (quinze) dias, eis que lhe fora colocada 01 (uma) platina com 06 (seis) parafusos.

Desta feita, requer a
anulação do julgamento outrora ocorrido,
a fim de que outro seja realizado,
com a devida e prévia intimação do causídico
.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater manifesta-se pelo
não
conhecimento
da presente Questão de Ordem.

É o relatório, com a intenção de inclusão em sessão de VIDEOCONFERÊNCIA.

VOTO

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo causídico
não merece prosperar.

O apelante foi
condenado à pena total de 20 (vinte) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime inicialmente fechado, com o pagamento de 516 (quinhentos e dezesseis) dias-multa, pela prática dos crimes capitulados no art. 33 da Lei nº 11.343/06, art. 244-B do ECA, e arts. 180,
caput,
e 157, §3º,
in fine
c/c o art. 14, inciso II, do CPB
, o que foi
ratificado pela 1ª Turma de Direito Penal deste TJPA, em sede de recurso de Apelação Criminal
, seguindo voto de minha relatoria, tendo sido extinta punibilidade do réu apenas no tocante ao crime de receptação, dada a ocorrência da prescrição intercorrente.

Assevera o causídico que,
embora houvesse previamente peticionado, nos autos, requerendo sua intimação para realização de sustentação oral a quando da sessão do julgamento por videoconferência (
fls. 697 dos autos digitalizados), ele não fora intimado via e-mail, tendo, o julgamento, ocorrido em 31.08.2021, e tendo sido posteriormente informado pela ilustre Secretária da UPJ Penal que o referido ato fora publicado no Diário de Justiça do dia 27.08.2021.

Requer, assim,
a anulação do julgamento do presente apelo
, por
cerceamento de defesa.

A fim de melhor embasar a presente decisão, determinei à Senhora Secretária da UPJ Penal deste TJPA que certificasse se houve a regular intimação do causídico JOSÉ ISAAC PACHECO FIMA (OAB/PA 4319) acerca da sessão de videoconferência realizada em 31.08.2021, bem como, se foram realizados todos os procedimentos necessários para tanto, nos termos da Portaria Conjunta nº 1/2020-GP-VP-CGJ, de 29.04.2020, que regulamenta os procedimentos a serem adotados em videoconferência e no Plenário Virtual, e demais atos normativos publicados neste sentido.

A certidão da Secretaria da UPJ foi juntada à fl. 744 dos autos digitalizados (ID 9138046),
verbis
:

“
CERTIFICO
, consoante atribuições a mim conferidas, observada determinação via despacho eletrônico retro (ID 8146923) QUE observo certificação circunstanciada (cadastrada sistema Libra documento 20220016778438, fl. 333, inserida nos autos ora eletrônicos ID 8114962), e também juntada de publicação Diário da Justiça eletrônico que ora procedo (Edição 7214/2021- sexta-feira, 27 de agosto de 2021),e desse modo,
assevero que houve regular intimação do causídico JOSÉ ISAAC PACHECO FIMA, OAB/PA 4319, acerca da 11ª Sessão Ordinária ano de 2021 da 1ª Turma de Direito Penal, ocorrida na data de 31/08/2021
.

CERTIFICO também,
QUE foram realizados procedimentos necessários visando intimação do mencionado Advogado constituído referente anúncio videoconferência, nos termos da Portaria Conjunta 1/2020-GP-VP-CGJ, de 29.04.2020, no que se observa destacado conteúdo publicado no DJe, especificando em que formato proceder e em caso de eventuais dúvidas que tarefa executar.
CERTIFICO ainda
, QUE diante da publicação de respectiva pauta/anúncio ocorrida via DJE ao Advogado em comento, restou devidamente intimado
, razão pela qual lavro a presente e retorno o presente feito conclusos para os devidos fins. O referido é verdade. Dou fé.

Bela. TÂNIA MARIA DA COSTA MARTINS

Secretária Geral da Unidade de Processamento Judicial Turmas Penais”

Examinando-se o processo, verifica-se que não há qualquer cerceamento de defesa capaz de tornar nulo o julgamento do presente apelo.

Em que pese a afirmação do ilustre advogado de que
“que ninguém lê Diário de Justiça”,
o art. 370, §1º do CPP é claro ao estabelecer que o advogado constituído é intimado da sessão de julgamento do recurso de apelação, e respectiva decisão, pela imprensa oficial:

Art. 370. Nas intimações dos acusados, das testemunhas e demais pessoas que devam tomar conhecimento de qualquer ato, será observado, no que for aplicável, o disposto no Capítulo anterior.

§ 1º
A intimação do defensor constituído, do advogado do querelante e do assistente far-se-á por publicação no órgão incumbido da publicidade dos atos judiciais da comarca
, incluindo, sob pena de nulidade, o nome do acusado.

E, no caso vertente, da certidão retromencionada, assim como dos documentos contidos nos autos, vê-se que
o advogado José Isaac Pacheco Fima (OAB/PA 4319),
após se habilitar nos autos e requerer inclusão do processo em pauta de videoconferência para realização de sustentação oral – pleito este realizado em 02.06.2021 e deferido em 04.08.2021 (fl. 697 dos autos digitalizados) –
foi regularmente intimado da pauta de julgamentos, por meio da imprensa oficial
, conforme certidão da Secretaria à fl. 707 dos autos digitalizados e publicação de anúncio de julgamento no Diário da Justiça (Edição nº 7214, de 27.08.2021), à fl. 725 dos autos digitalizados.

Todavia, após a regular intimação, não cumpriu o que determina o art. 3º,
caput,
da Portaria Conjunta nº 1/2020-GP-VP-CGJ, de 29 de abril de 2020, o qual estabelece:

Art. 3º O membro do Ministério Público ou da Defensoria Pública e o advogado que desejarem proferir sustentação oral, em sessão de julgamento por videoconferência,
deverão inscrever-se através do sistema Push (https://consultas.tjpa.jus.br/push/login), conforme as instruções disponibilizadas, no sítio eletrônico do TJPA
(https://consultas.tjpa.jus.br/push/Manual_Sustentação_Oral.pdf).

O ilustre causídico igualmente não juntou, àquela altura, qualquer documentação referente ao procedimento cirúrgico ao qual teve que ser submetido – o qual, aliás, deu-se apenas em 30.08.2021 (conforme os documentos anexados por ocasião da petição relativa à esta Questão de Ordem) – isto é, três dias após sua intimação através da imprensa oficial.

Por tal motivo, o recurso, já pautado, foi devidamente julgado, resguardando o direito do réu à celeridade processual, levando-se em conta que ele teve negado seu direito de recorrer em liberdade.

Este entendimento é assente na jurisprudência pátria, inclusive dos Tribunais Superiores:

EMENTA Recurso ordinário em habeas corpus. Processual Penal. Nulidade do julgamento dos recursos de apelação. Falta de intimação da sessão de julgamento para fins de sustentação oral. Alegado cerceamento de defesa. Não ocorrência. Defensora constituída intimada mediante publicação no Diário da Justiça Eletrônico. Inteligência do art. 370, § 1º, do Código de Processo Penal. Prerrogativa da intimação pessoal que não se estende aos advogados constituídos (CPP, art. 370, § 4º), ainda que residentes em outro ente da Federação. Precedentes. Recurso não provido. 1.
Não há que se cogitar do apontado cerceamento de defesa no julgamento das apelações pelo Tribunal de Justiça estadual, pois a defensora constituída pelo recorrente foi intimada mediante publicação no Diário da Justiça Eletrônico com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, o que não só atende ao regramento contido no art. 370, § 1º, do Código de Processo Penal, como também reflete com exatidão o entendimento da Corte na matéria
. 2. Consoante pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal, ainda que resida em outro ente da Federação, “o advogado constituído é intimado da sessão de julgamento pela imprensa oficial, sendo a intimação pessoal prerrogativa apenas do defensor público e do defensor dativo” (STF - HC nº 105.469/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/3/11). 3. Recurso ordinário ao qual se nega provimento.
(STF, RHC 142094, Segunda Turma, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Julgamento: 16/05/2017, Publicação: 02/06/2017)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. CERCEAMENTO DE DEFESA POR FALTA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA PARA O JULGAMENTO DO WRIT. INEXISTÊNCIA. INCLUSÃO EM PAUTA INFORMADA AOS DEFENSORES CONSTITUÍDOS PELA IMPRENSA OFICIAL. OBSCURIDADE NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA SUFICIENTEMENTE DECIDIDA. DESCABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. No rito célere do remédio constitucional é prescindível a intimação da data da sessão de julgamento dos habeas corpus e recursos ordinários em habeas corpus, que independem de pauta e devem ser levados em mesa. Assim, antes de argumentar a existência de cerceamento de defesa que possibilite a declaração de nulidade do julgamento, o causídico deve comprovar que teve frustrada a oportunidade de sustentar oralmente. 2. No caso, a Defesa Constituída do Paciente solicitou a prévia intimação da data do julgamento para o fim de apresentar sustentação oral, sendo a inclusão do presente recurso em mesa para julgamento pela Sexta Turma na sessão do dia 17/12/2019 informada no endereço eletrônico do Superior Tribunal de Justiça no dia 13/12/2019, ou seja, com quatro dias de antecedência. Desse modo, poderiam perfeitamente os Causídicos se habilitarem para sustentar oralmente, o que afasta a alegação de nulidade. 3. A intimação dos advogados constituídos são realizadas por meio de publicação no órgão incumbido da publicidade dos atos judiciais, nos termos do art. 370, § 1.º, do Código de Processo Penal. 4. A tese de obscuridade no voto condutor do acórdão demonstra inequívoco intento de viabilizar novos debates a respeito de assuntos já decididos, o que sabidamente não se coaduna com a via dos embargos declaratórios. 5. Embargos de declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no HC n. 521.072/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 11/2/2020, DJe de 27/2/2020.)

HABEAS CORPUS – Incêndio – Pleito de anulação do acórdão, desconstituição do trânsito em julgado e anulação dos atos subsequentes – Alegada ausência de intimação para sessão de julgamento desta E. Corte – Intimação efetivada - Alegada ausência de intimação a respeito do resultado do acórdão – Ocorrência – Expedida carta para intimação do defensor dativo, tendo constado "mudou-se" do aviso de recebimento – Após, encaminhada ciência por e-mail, sem resposta e sem confirmação de recebimento – Ademais, não há notícias a respeito da anuência para o recebimento de intimações por meio eletrônico – Constrangimento ilegal verifica – Ordem parcialmente concedida, para anular o trânsito em julgado e os atos subsequentes, devolvendo-se o prazo recursal, com determinação e expedição de alvará de soltura.
(TJSP; Habeas Corpus Criminal 2273339-42.2021.8.26.0000; Relator (a): Edison Brandão; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Pirapozinho - 1ª Vara Judicial; Data do Julgamento: 03/02/2022; Data de Registro: 03/02/2022)

Desta feita, sem a necessidade de maiores delongas, tem-se que não há qualquer nulidade processual a macular os presentes autos, não havendo que se falar em ofensa à garantia constitucional da ampla defesa.

Ante o exposto, REJEITO a presente Questão de Ordem.

É o voto.

Belém/PA, 22 de dezembro de 2022.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 24/11/2022